Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600478-63.2024.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
07/01/2025
Número: 0600478-63.2024.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 21/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600478-
63.2024.6.16.0098, que julgou improcedente a presente representação, com resolução de mérito, na
forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Representação por Propaganda
Eleitoral Negativa ajuizada pela Coligação "Juntos para Ubiratã Voltar a Avançar", em face de Fabio
de Oliveira D'alécio e Alexandre Antonio Molina Alegou o representante que a parte representada
publicou vídeo com conteúdo inverídico em sua rede social mantida na plataforma Instagram
comparando locais do município à época "da turma de fala muito e faz pouco" com o período do
governo da parte representada Fábio, que, supostamente, "fala pouco e faz muito".) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JUNTOS PARA UBIRATÃ VOLTAR A AVANÇAR
[PL/PMB/UNIÃO/PSD] - UBIRATÃ - PR (RECORRENTE)
GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS (ADVOGADO)
GABRIEL DADALTO GIMENEZ (ADVOGADO)
DUARTE XAVIER DE MORAIS (ADVOGADO)
LEONARDO OMORI DUARTE (ADVOGADO)
ALEXANDRE ANTONIO MOLINA (RECORRIDO)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
FABIO DE OLIVEIRA DALECIO (RECORRIDO)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44310344
18/12/2024
16:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44310344 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816361555200000043256976
Número do documento: 24121816361555200000043256976
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 13:54:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.004

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600478-63.2024.6.16.0098 – Ubiratã –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: JUNTOS PARA UBIRATÃ VOLTAR A AVANÇAR [PL/PMB/UNIÃO/PSD] -
UBIRATÃ - PR
ADVOGADO: GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS - OAB/PR74348
ADVOGADO: GABRIEL DADALTO GIMENEZ - OAB/PR112727
ADVOGADO: DUARTE XAVIER DE MORAIS - OAB/PR48534
ADVOGADO: LEONARDO OMORI DUARTE - OAB/PR88866
RECORRIDO: FABIO DE OLIVEIRA DALECIO
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
RECORRIDO: ALEXANDRE ANTONIO MOLINA
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR.
ELEIÇÃO
2024.
PUBLICAÇÃO EM PERFIL PESSOAL NO
INSTAGRAM.
COMPARAÇÃO
ENTRE
GESTÕES.
AUSÊNCIA
DE
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO
OU
DESCONTEXTUALIZADO.
CRÍTICA
POLÍTICA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO DA
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PRINCÍPIO
DA MÍNIMA INTERVENÇÃO DA JUSTIÇA
ELEITORAL.
IMPROCEDÊNCIA
DA
REPRESENTAÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.

Num. 44310344 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816361555200000043256976
Número do documento: 24121816361555200000043256976
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 13:54:38
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que
julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral negativa irregular,
considerando que no conteúdo crítico não houve
menção a datas, nomes ou partidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
comparação de imagens antigas e atuais,
veiculada em perfil pessoal no Instagram,
configura propaganda eleitoral negativa descontextualizada ou desinformativa; (ii)
verificar se o conteúdo divulgado extrapola os
limites da liberdade de expressão, atraindo a
incidência das normas eleitorais de vedação a
desinformação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Justiça Eleitoral deve atuar com o mínimo de
interferência possível no debate democrático,
limitando-se aos casos de divulgação de fatos
sabidamente
inverídicos
ou
gravemente
descontextualizados,
conforme
art.
38
da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
4. A crítica política, ainda que ácida ou
contundente,
é
protegida
pelo
direito
constitucional à liberdade de expressão, desde que
não extrapole para a desinformação, manipulação
de fatos ou ofensas pessoais, conforme art. 57-D
da Lei nº 9.504/97 e jurisprudência do TSE.
5. No caso em apreço, a publicação apresenta
imagens autênticas e não questionadas, referindo-
se genericamente a uma "época de abandono" em
comparação à atual gestão, sem atribuir fatos
inverídicos ou ofensivos a pessoas identificadas,
candidatos ou partidos.
6. A comparação de gestões, ainda que
desfavorável à imagem dos opositores, constitui
crítica política legítima e deve ser resolvida no
espaço do debate público, cabendo ao eleitor

Num. 44310344 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816361555200000043256976
Número do documento: 24121816361555200000043256976
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 13:54:38
avaliar o conteúdo das mensagens.
7. A intervenção da Justiça Eleitoral para tutelar a
“qualidade” do discurso político deve ser
excepcional, sendo inaplicável no presente caso,
em que não há prova de desinformação ou
manipulação deliberada dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A crítica política que
compara gestões, ainda que desfavorável a
adversários, não configura propaganda eleitoral
negativa irregular quando não há prova da
veiculação de fatos sabidamente inverídicos ou
descontextualizados. 2. A atuação da Justiça
Eleitoral deve ser pautada pelo princípio da
mínima intervenção no debate democrático,
preservando a liberdade de expressão e a livre
circulação de ideias no período eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97,
art. 57-D; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 38.

Jurisprudência relevante citada: TSE, Referendo
na Representação nº 060158041, Rel. Min. Maria
Claudia Bucchianeri, PSESS 28/10/2022; TSE,
Recurso na Representação nº 060180731, Rel.
Min. Alexandre de Moraes, DJE 27/10/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/12/2024

Num. 44310344 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816361555200000043256976
Número do documento: 24121816361555200000043256976
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 13:54:39
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “JUNTOS PARA
UBIRATÃ VOLTAR A AVANÇAR” contra sentença proferida pelo Juízo da
98ª Zona Eleitoral - Ubiratã, por meio da qual a liminar de indeferimento da
tutela de urgência (id. 44211605) foi confirmada, julgou-se improcedente a
representação movida pela recorrente contra FABIO DE OLIVEIRA D’ALÉCIO
e ALEXANDRE ANTONIO MOLINA para apuração de propaganda eleitoral
negativa irregular veiculada em perfil pessoal da rede social Instagram (id.
44211619).
Em suas razões (id. 44211629), a coligação recorrente alega que o vídeo em
questão “contém elementos que, ao serem analisados em conjunto, evidenciam a
tentativa de desmoralização dos opositores, sendo necessário uma reavaliação
das provas apresentadas”.
Sustenta que referido vídeo, ao comparar gestões de forma descontextualizada,
cria narrativa que pode induzir o eleitorado em erro, configurando propaganda
eleitoral negativa, o que é vedado pelo art. 9º-C, da Resolução TSE nº
23.610/2019.
Argumenta que a jurisprudência do TSE reforça que a liberdade de expressão não
é absoluta, especialmente em contextos eleitorais, em que a divulgação de
informações inverídicas ou descontextualizadas pode comprometer a integridade
do processo eleitoral.

Num. 44310344 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816361555200000043256976
Número do documento: 24121816361555200000043256976
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 13:54:39
Por fim, requer a reforma da sentença “para que seja reconhecida a prática de
propaganda eleitoral negativa extemporânea” com a “aplicação das penalidades
previstas na legislação eleitoral, incluindo a retirada do conteúdo das redes
sociais e aplicação de multa”.
Em suas contrarrazões, os recorridos argúem a preliminar de não conhecimento
recursal em razão da violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito,
pleiteiam o desprovimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44216332), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença (id. 44211619) foi publicada em Mural Eletrônico em 06/11/2024,
conforme certidão id. 44211624 e o recurso manejado pela Coligação “JUNTOS
PARA UBIRATÃ VOLTAR A AVANÇAR” foi protocolado em 07/11/2024 (id.
44200414), sendo, portanto, tempestivo.

Em preliminar os recorridos suscitam a violação ao princípio da dialeticidade
(id. 44211734), aduzindo que a parte recorrente deixou de infirmar
fundamentadamente os motivos que ensejaram a improcedência da ação, tendo
apenas repisado os argumentos trazidos na inicial.
Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil:

Num. 44310344 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816361555200000043256976
Número do documento: 24121816361555200000043256976
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 13:54:39
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
[grifou-se]

Acerca do conceito de dialeticidade e da necessidade de sua observância nos
recursos, a lição de Renato Brasileiro de Lima (Manual de processo penal:
volume único. 6 ed. rev. Ampl e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 1671-
1672):

Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter
os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do
recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja,
incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da
decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar
suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal.
Destarte, em virtude desse princípio, exige-se do recorrente a exposição da
fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in
procedendo) e do pedido, que poderá ser de reforma, invalidação, integração
ou esclarecimento da decisão impugnada. Por isso, há de se considerar nulo o
julgamento de recurso de apelação da defesa manifestado pôr termo na
hipótese em que as razões não são apresentadas, a despeito do pedido
formulado para juntada destas na instância superior, nos termos do art. 600,
§4º, do CPP, porquanto é inadmissível que um recurso seja apreciado pelo
juízo ad quem sem que se apresentem as razões (ou contrarrazões da defesa).
Dois são os fundamentos do princípio da dialeticidade: a) permitir que a parte
contrária possa elaborar suas contrarrazões; b) fixar os limites de atuação do
Tribunal na apreciação do recurso.

Nessa mesma linha, os ensinamentos de Teresa Arruda Alvim Wambier
(Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo
[livro eletrônico]. 2ª Ed. São Paulo: RT, 2016. Epub. ISBN 978-85-203-6758-2):

Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a
redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada.
Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da

Num. 44310344 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816361555200000043256976
Número do documento: 24121816361555200000043256976
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 13:54:39
contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns
argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais,
recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão
impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa,
porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde
ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada.

Busca-se, portanto, garantir o contraditório, de modo que a parte contrária tenha
clareza dos fundamentos do inconformismo para, assim, conseguir rebatê-los,
bem como para que o Tribunal destinatário do recurso possa limitar a matéria
devolvida à análise do Judiciário.
No caso concreto, tem-se que a sentença de improcedência da ação foi
fundamentada, resumidamente, na ausência de prova do “suposto cometimento
de ilícito eleitoral pela parte representada”; “que o vídeo impugnado não faz
menção específica ao período das referidas imagens, bem como não aponta quem
seria a ‘turma que fala muito e faz pouco’, não configurando, portanto, a situação
vedada pelo artigo 10 da Resolução n. 23.610/19”; que a conduta não se
enquadra na previsão do art. 9º-C, da Res. TSE nº 23.610/2019.
Já a parte recorrente, conforme relatório supra, argumentou em seu recurso que o
vídeo em questão “contém elementos que, ao serem analisados em conjunto,
evidenciam a tentativa de desmoralização dos opositores, sendo necessário uma
reavaliação das provas apresentadas”; referido vídeo, ao comparar gestões de
forma descontextualizada, cria narrativa que pode induzir o eleitorado em erro,
configurando propaganda eleitoral negativa, o que é vedado pelo art. 9º-C, da
Res. 23.610/1997 e que a jurisprudência do TSE reforça que a liberdade de
expressão não é absoluta, especialmente em contextos eleitorais, em que a
divulgação de informações inverídicas ou descontextualizadas pode comprometer

Num. 44310344 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816361555200000043256976
Número do documento: 24121816361555200000043256976
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 13:54:39
a integridade do processo eleitoral.
Assim, contrário do afirmado pela parte recorrida, o recurso atende aos demais
requisitos de admissibilidade, não afrontando o princípio da dialeticidade.
Com efeito, embora as razões recursais repisem os argumentos constantes da
defesa, houve contraposição aos fundamentos contidos na sentença.
Importante ressaltar que o que se busca pelo princípio da dialeticidade é garantir
o contraditório, de modo que a parte contrária tenha clareza dos fundamentos do
inconformismo para, assim, conseguir rebatê-los, bem como para que o Tribunal
destinatário do recurso possa limitar a matéria devolvida à análise do Judiciário.
No caso concreto, vê-se que o recurso interposto atende esse requisito,
infirmando com clareza os fundamentos da sentença e indicando o motivo do
inconformismo.
Afasto, portanto, a preliminar arguida e estando preenchidos todos os requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

No mérito, a representação ora tratada foi ajuizada em razão do
compartilhamento de vídeo via perfil pessoal na rede social Instagram por parte
dos recorridos, o qual apresenta uma série de imagens da cidade de Ubiratã-PR
de uma “época de uma turma que fala muito e faz pouco” e, em contrapartida, a
outra série de imagens da época de Fábio de Oliveira D’Alécio, então candidado
à reeleição, “que fala pouco e faz muito”.
Veja-se algumas capturas de tela do vídeo em discussão e a respectiva
transcrição:

Num. 44310344 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816361555200000043256976
Número do documento: 24121816361555200000043256976
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 13:54:39
“Essa era a época da turma que fala muito e faz pouco (com os dizeres
“Cidade Abandonada).”
“E essa é de agora, com Fábio, que fala pouco e faz muito. Vote 11 para o
trabalho continuar.”
A decisão de origem não reconheceu a alegada descontextualização no referido
vídeo, estando assim fundamentada:
In casu, todavia, entendo que não ficou devidamente comprovado o suposto
cometimento de ilícito eleitoral pela parte representada.
Em que pese a alegação da parte representante de que houve comparação
entre o período da gestão do ex-prefeito e candidato Haroldo Duarte
Fernandes (Baco) e da gestão do atual prefeito e candidato Fábio de Oliveira
D’Alécio, verifico que o vídeo impugnado não faz menção específica ao
período das referidas imagens, bem como não aponta com clareza quem seria
a “turma que fala muito e faz pouco”, não configurando, portanto, a situação
vedada pelo artigo 10 da Resolução n. 23.610/19.
Para caracterizar a vinculação da imagem de candidato ao cargo majoritário a
situação negativa, é necessário que a conduta se enquadre na previsão do
artigo 9º-C, devendo haver inconteste difusão de fatos notoriamente
descontextualizados e ofensivos à honra e à imagem do candidato com
potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do
processo eleitoral, o que não ocorreu neste caso.
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná tem adotado o seguinte
posicionamento:
(...)
Por fim, não comprovada a responsabilidade do representado Fábio de
Oliveira D’Alécio, a improcedência da presente representação é medida de
rigor.

Primeiramente, é importante destacar que a intervenção da Justiça Eleitoral em
relação aos conteúdos publicados na internet deve ser feita com o máximo de
cautela, garantindo-se o mínimo impacto no debate democrático, conforme
estabelece o art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate

Num. 44310344 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816361555200000043256976
Número do documento: 24121816361555200000043256976
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 13:54:39
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura,
as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão
limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam
constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que
participam do processo eleitoral.

De igual modo, tem-se que as críticas políticas eventualmente veiculadas devem
ser rebatidas no espaço do debate público, durante a campanha eleitoral, sem a
necessidade de tutela pelo Poder Judiciário, garantindo, assim, o direito
constitucional à liberdade de expressão. Neste sentido, a Lei nº 9.504/97, dispõe:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do
inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica.

A jurisprudência é uníssona ao garantir proteção à livre circulação de ideias e
críticas no debate eleitoral, ainda quando ácidas e contundentes, reservando a
atuação do Judiciário somente para os casos em que verificado abuso. Nesse
sentido:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO. PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. TELEVISÃO.
INSERÇÃO. ALEGADA DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO OU GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO. ART. 9º-
A DA RES.-TSE Nº 23.610/2019. INOCORRÊNCIA. Questionamentos a
ações realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político,
em
tema
de
política
externa.
COMPORTAMENTO
CONFIGURADOR
DE
MERA
CRÍTICA
POLÍTICA,
A
SER
RESPONDIDA DENTRO DA PRÓPRIA DIALÉTICA DA DISPUTA
ELEITORAL. LIMINAR INDEFERIDA. REFERENDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve
sempre se dar de forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se
legitimando naquelas hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes de

Num. 44310344 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816361555200000043256976
Número do documento: 24121816361555200000043256976
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 13:54:39
vulnerar princípios fundamentais outros, igualmente essenciais ao processo
eleitoral, tais como a higidez e integridade do ambiente informativo, a
paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção
da dignidade e da honra individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias
políticas e a ampla liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também
no curtíssimo período oficial de campanha qualifiquem-se como fatores que
catalisam a competitividade da disputa e que estimulam a renovação política
e a vivacidade democrática, a difusão de informações inverídicas,
descontextualizadas ou enviesadas configura prática desviante, que gera
verdadeira "falha no livre mercado de ideias políticas", deliberadamente
forjada para induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua
escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos
sabidamente inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser
rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira
falha no livre mercado de circulação das ideias políticas, que pode
desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria
liberdade de formação da escolha cidadã.
4. O Plenário desta Corte, considerando o peculiar contexto inerente às
eleições de 2022, com "grande polarização ideológica, intensificada pelas
redes sociais", firmou orientação no sentido de uma "atuação profilática da
Justiça Eleitoral", em especial no que concerne a qualquer tipo de
comportamento passível de ser enquadrado como desinformativo e
flagrantemente ofensivo. Precedentes.
5. O questionamento de transações comerciais realizadas com outros países
por governos anteriores do Partido dos Trabalhadores é tema que guarda
relação com a política externa do País e, dessa forma, mostra-se inserido no
mais amplo debate eleitoral.
6. A dialética do debate entre as candidaturas, inerente ao ambiente da
disputa eleitoral, compreende, naturalmente, questionamentos a ações
realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político, ainda que o tom utilizado seja ácido ou rude.
7. Caso que não versa fato sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado, mas, apenas, críticas políticas, também inseridas no
debate político, e que devem ser neutralizadas e respondidas dentro do
próprio ambiente político, sem a intervenção do Poder Judiciário, que
não pode e não deve funcionar como "curador" da "qualidade" de
discursos e narrativas de natureza eminentemente políticas -
especialmente quando construídas a partir de fatos de conhecimento
público.
8. Liminar indeferida referendada.
(TSE, Referendo na Representação nº 060158041, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS 28/10/2022 - destaques acrescentados)

Num. 44310344 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816361555200000043256976
Número do documento: 24121816361555200000043256976
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 13:54:39

Porém, o direito à liberdade de expressão e ao debate público de ideias, embora
essencial, não pode ser utilizado como escudo para condutas que comprometam a
integridade do processo eleitoral e prejudiquem a honra e imagem dos
candidatos.
Atento a isso, o Tribunal Superior Eleitoral, revisitando sua jurisprudência,
passou a adotar o entendimento no sentido de que
O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer
interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de
forma que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez
das informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a
tutela de manifestações abusivas por meio da internet - incluindo-se a
disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato
adversário - que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento,
constituem evidente transgressão à normalidade do processo eleitoral.
(Recurso na Representação nº060180731, Min. Alexandre de Moraes, DJE de
27/10/2023)

Destarte, tem-se que a disseminação de conteúdo desinformativo tal como o
divulgado no caso dos autos, quando tem caráter eleitoral e extrapola os limites
da liberdade de expressão, configura violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97 e
atrai a incidência da multa nele prevista.
No caso concreto, não se vislumbra do vídeo impugnado acusações e ofensas
pessoais à Coligação representante, ora recorrente, tampouco a seu candidato ao
cargo de Prefeito de Ubiratã-PR, Baco, de modo a justificar a intervenção
judicial.
No conteúdo divulgado, a parte recorrida faz remissão a fatos anteriores à atual
gestão
(https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e619;uf=pr;mu=79

Num. 44310344 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816361555200000043256976
Número do documento: 24121816361555200000043256976
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 13:54:39
332;ufbu=pr;mubu=78492;tipo=3/resultados), sem qualquer menção a datas,
nomes, partidos ou candidatos, contrapondo as condições consideradas como de
“abandono” com a atuação do atual prefeito do município, Fábio D’Alécio.
Embora não se tratem de imagens contemporâneas ao período da campanha
eleitoral, elas não podem ser classificadas como falsas ou inverídicas, tampouco
seu conteúdo pode ser tido como descontextualizado ou desinformativo.
A vedação à divulgação de fatos inverídicos e descontextualizados tem como
objetivo evitar a disseminação de desinformação, conceituada por Elder Maia
Goltzman como “conteúdo pensado, criado – ou editado – e disseminado para
que uma pessoa ou grupo, idealizador ou contratante, ganhe algum proveito –
econômico, político, concorrencial etc. – através do ato de causar dano,
utilizando multimeios e elementos da psicologia – vieses, gatilhos emocionais
– para manipular, driblar a racionalidade e enganar pessoas em um dado
contexto” (Liberdade de expressão e desinformação em contextos eleitorais:
parâmetros de enfrentamento com base nas sentenças da Corte Interamericana de
Direitos Humanos. Belo Horizonte: Fórum, 2022. p. 106).
Isso não significa que caberá à Justiça Eleitoral medir e pesar cada palavra ou
expressão contida nas propagandas eleitorais, para identificar se as críticas
formuladas pelos candidatos são devidas ou indevidas. O julgamento acerca do
cabimento da crítica formulada dentro dos limites da liberdade de expressão cabe
apenas ao eleitor.
Na espécie, o que se tem é a veiculação de imagens de bens públicos
“abandonados”, atribuídas a uma outra “época” em comparação a imagens de
bens públicos bem conservados, que seriam contemporâneas à atual gestão. A
autenticidade das imagens não é contestada pela coligação recorrente, assim
como a sua temporalidade.

Num. 44310344 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816361555200000043256976
Número do documento: 24121816361555200000043256976
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 13:54:39
Nada há de irregular na publicação que, a despeito de veicular crítica ácida às
gestões anteriores, não é ofensiva, não excede os limites da livre manifestação do
pensamento e da crítica legítima e não tem o condão de manipular a opinião
pública, na medida em que não há indícios de divulgação de fatos sabidamente
inverídicos.
Com efeito, ainda que a crítica possa causar algum prejuízo à imagem política do
candidato da Coligação recorrente em razão da comparação da atuação de
gestões anteriores, não há fundamento para justificar a intervenção da Justiça
Eleitoral no caso em apreço, pois ausente imputação de fato calunioso, injurioso
ou difamatório ou, ainda, afirmação de fato sabidamente inverídico ou
descontextualizado.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença a quo que julgou
improcedente a representação, na forma da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44310344 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2024 16:36:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121816361555200000043256976
Número do documento: 24121816361555200000043256976
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 13:54:39

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600478-63.2024.6.16.0098 - Ubiratã -
PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
JUNTOS PARA UBIRATÃ VOLTAR A AVANÇAR [PL/PMB/UNIÃO/PSD] - UBIRATÃ - PR -
Advogados do(a) RECORRENTE: GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS - PR74348, GABRIEL
DADALTO GIMENEZ - PR112727, DUARTE XAVIER DE MORAIS - PR48534, LEONARDO OMORI
DUARTE - PR88866 - RECORRIDO: FABIO DE OLIVEIRA DALECIO, ALEXANDRE ANTONIO
MOLINA - Advogado do(a) RECORRIDO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - PR72977
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024